Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-42.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711198-42.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA MARIA DE ALMEIDA MENDES APELADO: UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital